Tribunal: STF
Processo: HC 228986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DELITOS DE AMEAÇA, DIFAMAÇÃO E LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS: AFASTAMENTO DO LAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2023, por Luiz Fernando Piccirilli, advogado, em benefício de Victor Alfredo Dotto de Rosis, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 31.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 827.549/SP.



    2. Consta dos autos que, em 17.5.2023, foi deferida medida protetiva de afastamento do lar contra o paciente, além de proibição de aproximação do requerido, à distância mínima de cem metros, em relação à requerente (esposa com quem conviveu por mais de vinte e um anos), a familiares e testemunhas, em razão de alegados delitos de ameaça, difamação e lesão corporal ocorridos em 21.4.2023 (fls. 31-33, doc. 2).



    3. Contra a medida protetiva foi impetrado o Habeas Corpus 
n. 2128652-98.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a medida liminar requerida sido indeferida nos temos seguintes:



      “(...)



    Narrou em boletim de ocorrência que, há pouco mais de um ano, o convivente desconfia dela, em razão de manchas roxas que apareceram em seu corpo, acusando-a de ter amante (homem ou mulher), xingando-a de ‘puta’ e ‘sapatona’. Disse que ele não a deixava mais sair sozinha e danificou dois aparelhos de telefone celular da ofendida. Especificamente no dia dos fatos, o autor a teria chacoalhado pelos ombros, dizendo que fosse embora e que a mataria naquela noite. Temerosa, saiu apenas de posse de uma mochila, rumando para a casa de amigos. Ainda, relatou que o ora paciente disse que acabaria com a vida dela e que ela morreria de câncer e ele mijaria em seu corpo. Consignou-se, ademais, que a ofendida apresentava três lesões corporais. 



    O paciente não foi localizado para intimação pessoal do ‘decisum’ ora combatido (fl. 39). 



    No mais, dos documentos apresentados consta que a ofendida teria saído do lar marital por medo, vindo a ser localizada, hospedada em hotel, quando da intimação da decisão proferida em seu favor 
(fl. 36). 



    Sobre os bens referidos no ‘writ’, consta distribuição entre três pessoas (viúva meeira e dois filhos, um dos quais, a vítima), em ato ocorrido no ano de 2015 (fls. 49/57). 



    Com efeito. Indefiro a liminar. 



    Os fatos trazidos à colação não permitem constatar, de pronto, a presença dos pressupostos para a concessão liminar da medida, que é excepcional, destinada a casos em que a ilegalidade se mostra patente, verificável em simples leitura das razões e documentos apresentados. 



    Frise-se que o pedido de revogação parcial das medidas formulado na origem, com a informação nova, de que a vítima não mais reside em lar conjugal (fls. 43/46), encontra-se pendente de decisão na origem, não se podendo olvidar que vedada a supressão de instância. 



    Por ora, solicitem-se informações complementares. 



    Prestadas, dê-se vista à d. Procuradoria Geral de Justiça” 
(fls. 16-19, doc. 2).



    4. O indeferimento da medida liminar ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 827.549/SP, tendo a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferido, liminarmente, a impetração, em 31.5.2023, em razão do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 5).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração. A defesa insiste no suposto constrangimento ilegal decorrente da determinação de afastamento do lar do paciente, afirmando que “não pretende a revogação da medida de distanciamento da suposta vítima e de seus familiares, aliás, nem mesmo ele deseja qualquer tipo de contato com a mesma. O que se busca é apenas que lhe seja respeitado o direito constitucional de moradia em sua própria residência, diga-se, já abandonada pela ex companheira por ocasião da separação fática”.



    Sustenta que “o abandono voluntário do domicílio conjugal descaracteriza qualquer possibilidade de violência doméstica, pois não subsiste situação de risco iminente, tendo em vista que a suposta vítima não mais coabita com o paciente há mais de um mês, desde quando deixou o lar conjugal”. 



    Alega que “a suposta vítima falta com a verdade ao afirmar, dentre outras ignomínias, que se encontra desempregada, desamparada e sem ter onde morar, claramente buscando induzir o Judiciário ao erro. Imbuída de má-fé, a suposta vítima apresentou informações falsas no que se refere à sua situação financeira e patrimonial, com o claro propósito de causar prejuízos ao paciente, a seu 
bel-prazer. As suas alegações no sentido de que está desempregada, desamparada e sem ter onde morar, dependendo da ajuda de amigos, não condizem com a realidade dos fatos. Isso, pois, contrariamente ao afirmado, a suposta vítima não é desempregada, mas sim aposentada, auferindo bons rendimentos junto ao INSS. Além disso, a mesma herdou vultoso patrimônio de seus pais, dispondo de dezenas de imóveis, inclusive dois situados em bairros nobres da cidade, que podem perfeitamente lhe servir de moradia”.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Seja LIMINARMENTE concedida a presente ordem de HABEAS CORPUS, para o fim de que seja expedido contramandado em relação à determinação de afastamento do lar contida na r. Decisão de fls. 13/15 dos autos de origem (ato coator), que está eivada de flagrante ilegalidade, como demonstrado acima, garantindo-se ao paciente o direito de moradia no imóvel de sua propriedade, onde está estabelecida a sua residência, até o ulterior julgamento do mérito do presente Writ, nos termos da fundamentação retro; 



    Ao final, requer seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, em caráter definitivo, a fim de que seja REVOGADA apenas a medida protetiva que diz respeito ao afastamento do lar, ante o manifesto constrangimento ilegal sofrido, nos termos da fundamentação retro; 



    Em caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus, que SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, para sanar os vícios e ilegalidades relatados, por ser a medida de JUSTIÇA. 



    Por fim, que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FERNANDO PICCIRILLI – OAB/SP 374.498, sob pena de nulidade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 827.549/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2128652-98.2023.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da questão, mas apenas para examinar eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, a ensejar concessão da ordem de ofício (o que também se postula na inicial), tem-se ausência de comprovação de flagrante ilegalidade nas decisões impugnadas pelas quais deferida e mantida a medida protetiva de afastamento do lar. 



    10. Consta dos documentos juntados que a vítima (companheira do paciente há mais de vinte e um anos) teria sido agredida física e emocionalmente, além de ameaçada (inclusive de morte, se não deixasse o imóvel residencial naquela mesma noite – fls. 17-22, doc. 2), concluindo as instâncias ordinárias pela presença dos requisitos necessários à concessão das medidas restritivas impostas.



    11. A Lei n. 11.340/2006 estabelece que, “constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, (...) medidas protetivas de urgência”, entre as quais o “afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida” (inc. II do art. 22). Na espécie, mostra-se incontroverso que a vítima residia com o paciente no imóvel objeto desta impetração “há mais de cinco anos”, tendo sido obrigada a deixar o lar após as ameaças do acusado. 



    Neste contexto, não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a decisão impugnada quanto à determinação ou manutenção do afastamento do paciente do lar. Demonstra-se proporcional e condizente o que determinado com o quadro fático declinado pela magistrada processante, além de baseada no inc. II do art. 22 da Lei n. 11.340/2006.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal paulista haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    Assim, as circunstâncias fáticas do caso, em especial a alegada existência de condições financeiras e patrimoniais favoráveis à vítima, é matéria de eventual instrução criminal, não se mostrando cabível, em habeas corpus, a incursão no conjunto probatório dos autos. As circunstâncias fáticas do caso deverão ser analisadas, no momento processual oportuno, pelo juízo processante, mais próximo aos fatos e sem a limitação quanto à produção e exame minucioso da prova coligida.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora